Tribunal: TJSP
Processo: 1010813-02.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
Ação ajuizada para se reconhecer a nulidade dos reajustes contratuais previstos para faixas etárias, julgada procedente para se determinar a apuração do percentual adequado por cálculos atuariais ou aplicação dos índices da ANS, com reembolso dos valores pagos indevidamente.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
Ação ajuizada para se reconhecer a nulidade dos reajustes contratuais previstos para faixas etárias, julgada procedente para se determinar a apuração do percentual adequado por cálculos atuariais ou aplicação dos índices da ANS, com reembolso dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão impõe a verificação da legalidade dos reajustes por faixa etária em contratos de plano de saúde, especialmente no período entre a contratação e a adaptação do plano à Lei no 9.656/98.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A cláusula de reajuste por faixa etária deve observar requisitos objetivos, conforme pacificação da jurisprudência no REsp repetitivo no 1.715.798-RS, Tema no 1.016.
A requerida não comprovou a existência de base atuarial idônea para o reajuste, o que justifica a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO.
Recurso improvido.